Tribunal: TJDFT
Processo: 0717199-64.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PERDA DE CARTÃO. USO POR TERCEIRO. FALHA NA SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA, POR MAIORIA. VOTAÇÃO EM SEPARADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto por ITAU UNIBANCO S.A. e REDECARD S/A em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os recorrentes, de forma solidária, a ressarcirem ao requerente a quantia de R$ 1.845,00 (um mil oitocentos e quarenta e cinco reais). Alegam que a negativa do juízo a quo em deferir o pedido de oitiva do autor em audiência, importou em manifesto prejuízo, além de ferir seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Acrescentam que não houve falha no serviço uma vez que o cartão foi utilizado presencialmente e com uso da senha. Pugnam pela cassação da sentença ou, no mérito, sua reforma para julgar improcedente a demanda.
2. Recurso tempestivo (ID 29289531), com preparo regular (ID 29289533 e 29289535). Sem contrarrazões.
3. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada em votação separada, conforme notas taquigráficas.
4. No mérito, embora o recorrido não tenha registrado o boletim de ocorrência imediatamente após saber da perda do seu cartão, os documentos juntados corroboram sua alegação de ter solicitado o bloqueio tão logo teve a inequívoca ciência do extravio, ou seja, após retornar ao último local em que esteve na posse do cartão. Dessa forma, resta claro que o cartão foi utilizado por terceiro entre a perda e o bloqueio.
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479, STJ), porquanto se trata de risco inerente à atividade por elas desenvolvidas.
6. A utilização do cartão com chip e senha não o torna impossível de ser fraudado, cabendo ao banco velar pela legitimidade da segurança dos serviços que são colocados à disposição dos consumidores. No caso dos autos, restou claro que terceiro foi capaz de acessar a senha e utilizar o cartão, deixando clara a falha na segurança do sistema das rés. Em razão dos riscos da própria atividade, a segurança dos serviços é dever indeclinável do fornecedor e eventual ação de terceiro não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor.
7. Não há nos presentes autos qualquer excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai para os recorrentes o dever de indenizar o consumidor pelos danos suportados em razão da fraude.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Preliminar rejeitada, por maioria, vencida a relatora em votação separada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.